Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Ciente da juntada dos documentos de ID’s 60874136 e 60874137 e da petição protocolada pela parte adversa no ID 61514270, pontos a serem vertidos por ocasião do exame da matéria recursal. Retorne-se para inclusão na pauta presencial. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora